Tribunal: TRF3
Processo: 5002353-39.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
350/608)

5002353-39.2024.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002353-39.2024.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: NIVALDO CLARA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDREIA ARGUELHO GONCALVES - MS14981-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. SEGURADO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO E DA CARÊNCIA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL INSUFICIENTE E EXTEMPORÂNEO. IMPOSSIBILIDADE DE PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. SÚMULA 149 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente, ao fundamento de ausência de comprovação da qualidade de segurado especial e do cumprimento da carência.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório apresentado é suficiente para comprovar o exercício de atividade rural em regime de economia familiar no período de carência, apto a caracterizar a qualidade de segurado especial.III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de benefícios por incapacidade exige o preenchimento cumulativo dos requisitos de qualidade de segurado, carência e incapacidade laborativa, nos termos dos arts. 42 e 59 da Lei no 8.213/91.

O segurado especial deve comprovar o exercício de atividade rural no período imediatamente anterior ao início da incapacidade, mediante início de prova material contemporânea, nos termos dos arts. 11, VII, 39, I, e 26, III, da Lei no 8.213/91.

A prova exclusivamente testemunhal é insuficiente para comprovação do labor rural, conforme a Súmula 149 do STJ.

Os documentos apresentados são extemporâneos, esparsos ou não comprovam o efetivo exercício de atividade rural no período de carência, não formando conjunto probatório robusto.

A ocupação do imóvel rural decorre de situação precária e irregular, não reconhecida pelo órgão fundiário, o que fragiliza a comprovação do vínculo com a atividade rural.

O extrato do CNIS demonstra a perda da qualidade de segurado antes do início da incapacidade, não estando o autor amparado pelo período de graça.

Ausente a comprovação da qualidade de segurado especial e da carência, resta prejudicada a análise da incapacidade laborativa.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, arts. 11, VII, 26, III, 39, I, 42, 59 e 15; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 149.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002353-39.2024.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: NIVALDO CLARA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDREIA ARGUELHO GONCALVES - MS14981-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por NIVALDO CLARA DOS SANTOS em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de São Gabriel do Oeste/MS (ID 302077196), que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez), por ausência de comprovação da qualidade de segurado e do cumprimento da carência.

Em suas razões de apelação (ID 302077196), a parte autora reitera os argumentos da inicial, defendendo que o conjunto probatório é suficiente para comprovar o exercício da atividade rural em regime de economia familiar e, por conseguinte, sua qualidade de segurado especial, pugnando pela reforma integral da sentença.

O INSS, embora intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (ID 302077196).

É o relatório.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

Admissibilidade

O recurso de apelação é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Mérito

Para a concessão de auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente, a legislação previdenciária (arts. 42 e 59 da Lei no 8.213/91) exige o cumprimento de três requisitos cumulativos: a qualidade de segurado, o cumprimento da carência de 12 contribuições mensais (salvo exceções legais) e a incapacidade para o trabalho.

No caso do segurado especial, definido no art. 11, VII, da Lei no 8.213/91, a comprovação do exercício de atividade rural em regime de economia familiar, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício ou ao início da incapacidade, por tempo igual ao número de meses correspondente à carência do benefício requerido, é suficiente para a demonstração da qualidade de segurado e do cumprimento da carência (art. 39, I, e art. 26, III, da mesma Lei).

A comprovação dessa atividade, por sua vez, requer um início de prova material contemporânea aos fatos, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal (Súmula 149 do STJ).

A sentença recorrida julgou o pedido improcedente por entender que o autor não se desincumbiu do ônus de provar sua condição de segurado especial no período relevante. A decisão não merece reparos.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da qualidade de segurado especial do autor, na data de início da incapacidade (DII), fixada pela perícia judicial em março de 2019 (ID 302077196), como pressuposto para a concessão de benefício por incapacidade.

O autor instruiu a inicial com diversos documentos na tentativa de comprovar o labor rural. Passo à sua análise individualizada:

Documentos Relativos à Posse da Terra: O autor alega ser assentado do INCRA. Contudo, os documentos juntados revelam uma situação fática e jurídica complexa e irregular, que não confere a segurança necessária para o reconhecimento do direito. A Declaração de Permuta datada de 23/10/2006 (ID 302077193) informa que o autor trocou sua parcela no P.A. Uirapuru pela parcela no 046 do P.A. Campanário, pertencente a Manoel Batista de Souza. Os extensos autos administrativos do INCRA (ID 302077194), (ID 302077195) confirmam que o beneficiário original e titular do Título de Domínio do lote 46, expedido em 18/06/2001, é o Sr. Manoel Batista de Souza.

As petições do próprio autor ao INCRA, como a de 31/10/2016 (ID 302077195)), demonstram que ele ocupa o lote de forma precária e busca, há anos, a regularização dessa permuta informal, o que, até onde os autos indicam, não havia sido deferido.Logo, o autor não detém a condição de proprietário, possuidor, usufrutuário ou assentado legal do imóvel rural onde alega trabalhar. Sua ocupação deriva de um negócio jurídico particular, não convalidado pelo órgão fundiário e em desacordo com as cláusulas do contrato de assentamento original, que veda a transferência do lote por 10 anos (ID 302077193). Tal irregularidade fragiliza a principal prova de seu vínculo com a terra.

Extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS): O extrato do CNIS juntado aos autos (ID 302077196)) revela vínculos empregatícios e contribuições como contribuinte individual que cessaram em 04/2016. Considerando a DII em 03/2019, o autor já havia perdido a qualidade de segurado há tempo considerável, não estando mais acobertado pelo período de graça previsto no art. 15 da Lei no 8.213/91.

Comprovantes de vacinação, notas fiscais, demonstrativos de pagamento (ID 302077192): São esparsos, com datas que remontam a 2010, 2011 e 2012, não servindo como prova contemporânea do labor rural no período de carência exigido.

Contrato de mútuo com a CAIXA/FGTS de 28/12/2000 e operações de PRONAF de 10/11/2000 (ID 302077193): São documentos excessivamente antigos, que não se prestam a comprovar atividade rural entre 2018 e 2019.

Faturas de energia elétrica (ID 302077195): Embora em nome do autor e para endereço rural, datadas entre 2007 e 2014, apenas indicam a residência no local, mas não comprovam, por si, o exercício de atividade rural em regime de economia familiar para subsistência. Além disso, também são extemporâneas ao período de carência.

Auto de Infração da IAGRO de 09/07/2008 (ID 302077193): Refere-se a fato ocorrido mais de uma década antes da incapacidade, sendo inapto a comprovar o labor rural recente.

Os demais documentos apresentados são insuficientes para formar um conjunto probatório robusto e contemporâneo ao período de carência (os 12 meses anteriores a 03/2019).

Embora tenha sido realizada audiência de instrução (ID 302077196), a prova testemunhal, por mais favorável que seja, não pode suprir a ausência de um início de prova material consistente e contemporâneo, conforme pacificado pela Súmula 149 do STJ. A prova material coligida, como visto, é frágil, irregular e extemporânea.

Em suma, o conjunto probatório não permite concluir que o autor exerceu atividade rural em regime de economia familiar, de forma ininterrupta ou mesmo descontínua, nos 12 meses imediatamente anteriores ao início de sua incapacidade (março de 2019). Os documentos ou são muito antigos, ou comprovam uma situação de ocupação de terra precária e irregular, ou não demonstram a efetiva atividade rural nos moldes exigidos pela legislação.

Restando ausente a prova da qualidade de segurado especial (e, consequentemente, da carência), a análise do requisito da incapacidade, ainda que atestada pelas perícias judiciais (ID 302077196), resta prejudicada, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela parte autora em 2% (dois por cento), resultando no total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos (ID 302077196).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação da parte autora, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. SEGURADO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO E DA CARÊNCIA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL INSUFICIENTE E EXTEMPORÂNEO. IMPOSSIBILIDADE DE PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. SÚMULA 149 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente, ao fundamento de ausência de comprovação da qualidade de segurado especial e do cumprimento da carência.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório apresentado é suficiente para comprovar o exercício de atividade rural em regime de economia familiar no período de carência, apto a caracterizar a qualidade de segurado especial.III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de benefícios por incapacidade exige o preenchimento cumulativo dos requisitos de qualidade de segurado, carência e incapacidade laborativa, nos termos dos arts. 42 e 59 da Lei no 8.213/91.

O segurado especial deve comprovar o exercício de atividade rural no período imediatamente anterior ao início da incapacidade, mediante início de prova material contemporânea, nos termos dos arts. 11, VII, 39, I, e 26, III, da Lei no 8.213/91.

A prova exclusivamente testemunhal é insuficiente para comprovação do labor rural, conforme a Súmula 149 do STJ.

Os documentos apresentados são extemporâneos, esparsos ou não comprovam o efetivo exercício de atividade rural no período de carência, não formando conjunto probatório robusto.

A ocupação do imóvel rural decorre de situação precária e irregular, não reconhecida pelo órgão fundiário, o que fragiliza a comprovação do vínculo com a atividade rural.

O extrato do CNIS demonstra a perda da qualidade de segurado antes do início da incapacidade, não estando o autor amparado pelo período de graça.

Ausente a comprovação da qualidade de segurado especial e da carência, resta prejudicada a análise da incapacidade laborativa.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, arts. 11, VII, 26, III, 39, I, 42, 59 e 15; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 149.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação da parte autora, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão